Tribunal: TJBA
Processo: 8086348-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8086348-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAO FELIX PEREIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MERO INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE PODERES DE GES~TOA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em suma, o autor ajuizou a demanda em foco questionando os critérios de atualização monetária do PASEP, aduzindo que lhe foram pagos irrisórios, aquém do devido.

2. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ está consolidada no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias.

3.
Em outras palavras, não detém a instituição financeira poderes de gerência, sedo inviável atribuir a ela responsabilidade pelos critérios de atualização monetária.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086348-03.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADAO FELIX PEREIRA e como apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.